Tribunal: TJSP
Processo: 2291576-61.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Mandato
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Ação Rescisória de sentença proferida em ação de restituição de valores cc pedido de indenização por danos morais e materiais. Alegação de nulidade de citação na ação de conhecimento. Hipótese que não se encontra abarcada pelo rol constante do art. 966, do CPC. - Precedentes jurisprudenciais. Mas não é só. A nulidade de citação foi arguida em sede de impugnação de cumprimento de sentença e

Ementa:
Ação Rescisória de sentença proferida em ação de restituição de valores cc pedido de indenização por danos morais e materiais. Alegação de nulidade de citação na ação de conhecimento. Hipótese que não se encontra abarcada pelo rol constante do art. 966, do CPC. - Precedentes jurisprudenciais. Mas não é só. A nulidade de citação foi arguida em sede de impugnação de cumprimento de sentença e rejeitada pelo Juízo a quo. Dúvida não há de que tal decisão era agravável. Destarte, os autores uma vez intimados de tal decisão deveriam ter interposto contra ela, o recurso adequado, tendo como base a tese de direito que indevidamente pretendem enquadrar nos incisos III, V, VI, VII e VIII do art. 966, do CPC. Como não procederam de tal forma, não podem se valer da rescisória para reparar sua desídia. De fato, mero inconformismo dos autores com o que foi decidido não dá amparo e suporte a ação rescisória – A rescisória não é recurso ordinário, nem se presta a buscar fazer, no processo, justiça que não teria sido feita, na decisão atacada - Ausência de interesse processual – Inicial indeferida, com fundamento no 330, inciso III, do Novo Código de Processo Civil – Processo julgado extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.